Tribunal: STF
Processo: ARE 1273842
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:
    “DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA. Necessidade de depósito prévio do valor da indenização a ser fixado em avaliação provisória. Art. 5º, XXIV, da CF. Derrogação dos parágrafos do artigo 15 do Dec. lei 3365/41 reconhecida, devido à incompatibilidade com os preceitos constitucionais da prévia e justa indenização. Decisão agravada pautada em laudo prévio - Recurso improvido”. (eDOC 3, p. 12)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXIV, LIV e LV; e 182, § 3º, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que o valor depositado para imissão na posse não corresponderia à justa indenização assegurada constitucionalmente, pois o laudo pericial teria deixado de observar diversas circunstâncias e os questionamentos a ele endereçados pelos recorrentes teriam sido indeferidos pelo Tribunal a quo. (eDOC 7, p. 11)
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, ao examinar a espécie dos autos, consignou o seguinte:
    “Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão trazida por cópia reprográfica a fls. 192 que, indeferiu o pedido de fls. 207/2012, referente à revisão do laudo prévio, na medida em que a questão deve ser enfrentada quando da elaboração do laudo definitivo, como já exposto na decisão de fls. 204, item 1, que não foi objeto do recurso.
    Inconformado, sustenta o agravante requerendo o provimento do recurso a fim de reformar a r. decisão para suspender a imissão prévia de posse, devendo ser realizado novo laudo prévio.
    (...)
    O recurso não comporta provimento porquanto correta a decisão recorrida posto que fundada em laudo prévio.
    Como se depreende do texto constitucional, a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social se dá mediante justa e prévia indenização (artigo 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal).
    E a justa e prévia indenização, para fins de imissão provisória na posse do imóvel expropriado deverá, necessariamente, ser apurada em avaliação provisória”. (eDOC 3, p. 12)
    Nos termos da jurisprudência desta Corte, as decisões que não perfazem juízo definitivo de mérito não ensejam o cabimento do recurso extraordinário. 
    No caso, verifica-se que a decisão impugnada não configura pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia, motivo pelo qual o apelo extremo é inadmissível, conforme entendimento consolidado pela Súmula 735 do Supremo Tribunal Federal. 
    Nesse sentido, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO . FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. MEDIDA LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA: ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO. SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL”. (RE 1.197.718 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.8.2019) 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR, LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.179.493 ED, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.6.2019) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, a, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente